Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-23.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA COMPROVADA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da complexidade da causa.
2. O fato relevante. A recorrente suscita, preliminarmente, a concessão de tutela de urgência para que a recorrida “exclua no prazo de 05 (cinco) dias, o nome da autora ora recorrente junto ao Cartório de 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto do Núcleo Bandeirante/DF, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais, limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. No mérito, sustenta que não há que se falar em complexidade da causa, pois os valores exorbitantes foram ocasionados pela falha do hidrômetro, porém a recorrida nunca reconhece a ocorrência de falha na prestação de serviço ao consumidor. Afirma que, atualmente, os valores faturados são na média de R$ 70,00 (setenta reais) e máximo de R$ 110,00 (cento e dez reais). Alega que “não é a primeira vez que a concessionária ré efetua valores exorbitantes da autora, tanto que tramitou perante esse douto Juízo, ação idêntica à presente, conforme se dessume dos autos de PJEC 0701138-53.2023.8.07.0011, em que foi determinado por r. sentença a ré revisasse as contas cobradas em datas transatas, cujos valores absurdos respectivos foram R$ 1.594,94 e R$ 2.147,18”. Argumenta que é a quarta vez que busca o Poder Judiciário para resolver o mesmo tipo de litígio. Argumenta que, em decorrência dos fatos e da negativação indevida de seu nome, houve lesão a direitos da personalidade passível de reparação. Requer a concessão da tutela de urgência requerida para que a requerida se abstenha de interromper o serviço de abastecimento de água e esgoto vinculada à inscrição n. 590149-9, sob pena de multa diária, a ser confirmada no mérito e bem como para determinar à concessionária demandada a revisão de todas as contas de água e de esgoto em questão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir se há ou não complexidade na causa que demande perícia técnica e, consequentemente, se há competência do Juizado Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o artigo 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).
5. Da tutela de urgência. A recorrente postula, preliminarmente, a concessão de tutela de urgência para que a recorrida “exclua no prazo de 05 (cinco) dias, o nome da autora ora recorrente junto ao Cartório de 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto do Núcleo Bandeirante/DF, sob pena de multa diária". No tocante à tutela de urgência, o artigo 300, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". A concessão da tutela provisória de urgência, assim, exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. No caso, os documentos comprobatórios juntados aos autos não fazem prova inequívoca de que o consumo do imóvel é decorrente de falha da prestação do serviço. Ademais, insta destacar que há vistoria recente, 10/2024, que atestou indícios de irregularidade no hidrômetro e que há histórico de fornecimento irregular a terceiros. Dessa forma, em análise superficial e não exauriente, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, indefere-se a antecipação da pretensão recursal.
6. No caso, a requerente relata que as faturas impugnadas estariam bem acima do valor histórico médio de consumo que seria de 26m3, o que sugere ter havido erro na leitura do consumo. Para além, informa que já buscou amparo judicial em outras quatro oportunidades, pelos mesmos motivos.
7. No tocante à alegação de incompetência em razão da complexidade da matéria, dispõem os artigos 370 e 371, do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e apreciá-las indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento. Ademais, pode o juiz limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33, da Lei 9.099/95). A sentença dispôs que: “A presente demanda não pode prosseguir em sede de Juizado Especial ante a necessidade de produção de prova pericial que ateste a suposta manipulação do hidrômetro anterior Y12K040355 e do hidrômetro instalado Y23SG0055757, tendo em vista que o prédio onde reside a autora possui apenas duas ligações e 16 unidades residenciais, o que sugere, em tese, desvio de água (id 215561340, p. 6 e 7)”.
8. Verifica-se que as fotos arroladas nos ID’s 68294744 e 68294745 decorrentes de vistoria realizada em 24/10/24, ID 68294743, atestaram indícios de manipulação no hidrômetro. Ademais, trata-se de uma unidade residencial coletiva com apenas duas ligações, ID 68294739 p.7. Outrossim, a recorrida informa que a requerente já possui histórico de autuação por fornecimento de água a terceiros, conforme confirmado no TOI - ID 68294746. Portanto, em que pese existir, em tese, um consumo majorado nos meses 11 e 12/2024 e 1/2025, ID 68294733, não há provas incontestáveis de que não houve irregularidades na instalação no imóvel em questão ou consumo por outras unidades. Assim, o caso demanda análise técnica para solução da controvérsia. Logo, mantém-se a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida.
10. Recurso não provido.
11. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.